Tribunal: TJDFT
Processo: 0744729-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PRESCRITAS. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL (RE 593068/SC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, sob o argumento de que referida gratificação não se integra à aposentadoria, não podendo, portanto, ser objeto de desconto de contribuição previdenciária nos proventos dos servidores na ativa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido ante a concessão, por ocasião da sentença, dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 45136694).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a inclusão de parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria na base de cálculo da contribuição previdenciária fere a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Aduziu que o direito pleiteado vem sendo reconhecido judicialmente, inclusive pelo STJ. Requer a reforma da sentença a fim de que o DF suspenda os descontos previdenciários sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, bem como seja condenado à restituição dos valores descontados desde 25/02/2014, em razão do ajuizamento, pelo SINDSASC, de protesto interruptivo de prescrição em relação à devolução das parcelas previdenciárias pagas sobre a GPS por todos os servidores da Carreira Assistência Social, incluindo-se as parcelas descontadas no decorrer da demanda.
6. A Lei no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, alterou a nomenclatura da Gratificação de Atividade em Serviço Social, passando a chamar-se Gratificação em Políticas Sociais - GPS, bem como implementou alterações na Gratificação, a qual deixou de ser genérica e passou a ter natureza propter laborem.
7. A partir das modificações feitas pela citada Lei, a gratificação deixou de ser incorporada aos vencimentos do servidor e, consequentemente, não deve ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não é o caso dos autos.
8. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
9. Assim, por tratar-se de verba que não se incorpora aos proventos dos servidores quando aposentados, é devida a restituição dos valores descontados em folha de pagamento, a título de contribuição previdenciária, sob a rubrica GPS, observado o prazo prescricional.
10. Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS no contracheque da autora, e para condenar o DF à restituição do valor referente às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social - GPS, a partir de fevereiro/2014, em razão do protesto interruptivo ajuizado, até a efetiva suspensão dos descontos. O valor do débito deverá ser corrigido pelo IPCA-E a partir da data de cada desconto e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
11. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.